Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema PrevJud. O agravante sustenta que esgotou diligências sem êxito e que o PrevJud poderia auxiliar na localização de vínculo empregatício do executado. Requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a utilização do sistema PrevJud para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado no âmbito de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve garantir o cumprimento da obrigação em prazo razoável, respeitando o interesse do credor, sendo certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 4o, 797 e 789).
4. O sistema PrevJud foi desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 e tem como finalidade exclusiva o acesso rápido a informações previdenciárias para instrução de ações previdenciárias, conforme informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
5. O envio de ordens judiciais ao PrevJud é restrito às ações previdenciárias, não se aplicando ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento da finalidade do sistema.
6. Precedente da 6a Turma Cível do TJDFT confirma a restrição de uso do PrevJud a ações previdenciárias, vedando sua utilização para fins diversos (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 14/11/2023, publicado no DJE em 11/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema PrevJud destina-se exclusivamente ao acesso a informações previdenciárias para instrução de ações previdenciárias, sendo inviável sua utilização em cumprimento de sentença para localização de bens do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14/11/2023, DJE 11/12/2023.